Tribunal: STF
Processo: Rcl 57719
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar,  ajuizada pelo Município de Joinville, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que,  em Reclamação (nº 44523), proferiu decisão concessiva de liminar para suspender decisão da Justiça estadual que, em 1ª instância, determinara a inclusão da União na lide.



    Alega-se que assim agindo o Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado o Tema 793 da Repercussão Geral  



    Na justiça estadual, cuidou-se de ação na qual se pleiteou o fornecimento do medicamento Palbociclibe. Informa o reclamante que o fármaco possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, “o mesmo ainda não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 (Rename); assim, o SUS não disponibiliza e o Município ainda não recebe verbas para a dispensação do referido medicamento.”  



    O ato reclamado  foi juntado no eDoc 4. 



    Requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão combatida.  



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    É o relatório. Decido.  



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.  



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    Conforme andamento processual no sítio do Superior Tribunal de Justiça, há a possibilidade de interposição de outros recursos da decisão reclamada, proferida ainda em sede liminar.



    Portanto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação a Tema da repercussão geral. 



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, e por todos:  



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)   



    Ademais, ainda que o mencionado óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não socorreria à presente reclamação.  



    Verifico que esta Corte, ao apreciar a Rcl 49585 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 54478 Rcl-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas pela Segunda Turma, Sessão Virtual de 30.9.2022 a 7.10.2022, das quais fui designado redator para o acórdão, reconheceu que estão sendo proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal decisões conflitantes acerca da aplicabilidade do citado Tema nº. 793.  



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº. 1366243 RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2022, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional objeto do Tema 1.234, relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS. O acordão restou assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1366243 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)  



    Destaco, por oportuno, excerto da manifestação do Relator, Ministro Luiz Fux, então Presidente, ao manifestar-se no sentido da existência de repercussão geral da questão suscitada:  



    “Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS. A esse respeito, os julgados a seguir: [...]  



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.  



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público”. (RE 1366243 RG, Voto do Ministro Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)  



    Considerando a afetação da temática, reputo que a questão posta na reclamação ainda será objeto de exame específico do Plenário, quando do julgamento do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.  



    Assim, a declaração por parte deste STF de que haverá novo pronunciamento acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, a meu sentir, retira o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do tema 793.  



    Nesse sentido foram as decisões proferidas pela Segunda Turma na Rcl 49585 AgR-ED e na Rcl 54478 Rcl-AgR acima citadas.  



    Diante disso, constata-se que não subsiste a hipótese de cabimento de presente reclamação com fundamento em suposta ofensa ao Tema 793 da sistemática da repercussão geral, ante a ausência de aderência estrita entre a questão objeto da decisão reclamada e aquela veiculada no paradigma invocado.  



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com os arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial que se ressente da indicação do valor da causa (art. 292 do CPC)



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente